Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSAS EQUIVOCADAS. EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. OMISSÕES SANADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA. INVIABILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DESARQUIVAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Quando as matérias são apreciadas pelo Colegiado, eventual erro de julgamento não é corrigido por intermédio de embargos de declaração, devendo a parte insatisfeita se valer dos mecanismos legais para alcançar seu objetivo.
2. Constatadas as omissões no julgado, acolhem-se os aclaratórios para sanar os vícios, sem, todavia, conferir efeito infringente.
3. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3.1. A inclusão do nome do devedor nos referidos cadastros é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado, e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la.
4. O arquivamento do feito é consequência natural da suspensão do processo, quando esgotadas as possibilidades de localização de bens do devedor.
5. Recurso parcialmente provido, sem alteração do resultado.